Tribunal: STF
Processo: RE 1319113
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo possível exercer o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, e, assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordinário interposto por João Paulo Farah, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado (peça 3, fls. 336/342 – meus grifos):



    MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – Investigador de Polícia – Candidato excluído do certame na fase de investigação social, em razão de Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 900132/2012, lavrado em desfavor do impetrante – Possibilidade – Nulidade do ato administrativo – Não ocorrência – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/15) – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida. 



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE.



    Em suas razões recursais (peça 3, fls. 420/446), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta a violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que “[...] não há como o Recorrente ter excluído seu direito de se investir no cargo de Investigador de Polícia, por possuir um termo circunstanciado lavrado contra sua pessoa, o qual foi objeto de transação penal junto ao Ministério Público.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Colho do voto condutor do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (peça 3, fls. 337/338 – meus grifos):



    Os documentos trazidos pela autoridade impetrada com as informações prestadas, mostram que a eliminação decorreu da constatação da existência em desfavor do impetrante de Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 900132/12, do 7º DP-Lapa, que registra o fato de o impetrante ter personificado autoridade policial, mediante apresentação de identificação funcional, que foi apreendida pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.



    Interposto o apelo extremo, a Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos presentes autos à Turma Julgadora para que fosse observado o disposto no art. 1.030, II, do CPC (peça 3, fl. 480), tendo o órgão judiciário refutado o juízo de retratação em acórdão do qual extraio a seguinte fundamentação (peça 4, fls. 487/489):



    Todavia, a questão de fato posta nos autos é distinta da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal. O impetrante não foi reprovado na fase de investigação social do concurso para ingresso na polícia civil “pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, como afirma a tese de repercussão geral. 



    Importa ressaltar o caráter discricionário da análise da referida fase, de cunho eliminatório, que está prevista no edital de convocação do concurso, com o qual concordou o candidato quando fez a inscrição para o certame.



    [...]



    Logo, se na avaliação da Administração Pública, realizada a partir de critérios pré-definidos no edital e de amplo conhecimento dos participantes do concurso, o candidato apresenta perfil ético-social duvidoso, não há que se falar em arbitrariedade em sua exclusão do certame, uma vez que aos aprovados é conferida função que demanda trato com a população, por vezes em situação limite e com a utilização de arma de fogo.



    Posta a questão nesses termos, anoto que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentados em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquato não definidas juridicamente. É o que se extrai dos seguintes julgados, entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – PROCEDIMENTO PENAL DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – (...) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.057.280 Segundo AgR, Relator o ministro Celso de Mello – Segunda Turma, julgado em 20/12/2019 – grifos no original)



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO.



    I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.



    (RE 559.135 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – Primeira Turma, julgado em 20/05/2008)



    E foi esse o entendimento que o Plenário conferiu à matéria, por ocasião do julgamento do RE 560.900 RG, Relator o ministro Roberto Barroso (Tema n. 22/RG), proferindo acórdão que, publicado no DJe de 17 de agosto de 2020, restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (meus grifos)



    Penso ser importante assinalar, neste ponto, o seguinte fragmento elucidativo do voto proferido pelo ministro Roberto Barroso por ocasião de aludido julgamento (meus grifos):



    34. Em conclusão, a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal. Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se: é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.



    35. Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro. Num Estado Democrático de Direito, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos. [...]



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivas decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte: RE 1.289.573, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2020; RE 1.298.925 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 26/05/2021; RE 1.307.127, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/03/2021; RE 1.308.041, Relatora a ministro Cármen Lúcia, DJe de 26/03/2021; entre outros.



    Para além disso, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão atinente à imposição de efeitos próprios de sentença penal condenatória à transação penal prevista na Lei n. 9.099/1995, e julgou o RE 795.567 RG, Relator o saudoso ministro Teori Zazascki, Tema n. 187/RG:



    CONSTITUCIONAL E PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONFISCO DO BEM APREENDIDO COM BASE NO ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL. AFRONTA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CARACTERIZADA.



    1. Tese: os efeitos jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo.



    2. Solução do caso: tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cumprimento das cláusulas nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o confisco do bem (motocicleta) que teria sido utilizado na prática delituosa. O confisco constituiria efeito penal muito mais gravoso ao aceitante do que os encargos que assumiu na transação penal celebrada (fornecimento de cinco cestas de alimentos).



    3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (meus grifos)



    Bem por isso, esta Suprema Corte firmou entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso de tenha sido beneficiado por sentença extintiva da punibilidade (ARE 713.138 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 763.338 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki; ARE 915.004 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 937.620 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki; ARE 1.057.338 AgR ED, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 450.971 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; entre outros):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.034.405 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso – meus grifos)



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, exercendo o juízo de retratação previsto no § 2º do artigo 1.021 do CPC, e com fundamento no artigo 932, V, ‘b’, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e prossiga no julgamento da causa. 



    Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator